Tribunal: STJ
Processo: 5000134-15.2022.8.21.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007366 - RS (2025/0292005-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARISTEL MENEZES COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA NETO - RS092346
AGRAVADO
: DILSON JOSE BARATTO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: CLEUNICE CAMPONOGARA BARATTO
AGRAVADO
: MARIA DULCE DOTTO CAMPONOGARA
AGRAVADO
: VILMAR LUIZ DOTTO CAMPONOGARA
AGRAVADO
: VALMIR DOTO CAMPONOGARA
ADVOGADOS
: GETULIO JOSE MOREIRA DA COSTA - RS031633
TARSO FURTADO DE MENDONÇA DA COSTA - RS080972
INTERES.
: JULIANO CAMPONOGARA - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INÉRCIA DO
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ.
DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do disposto no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, a ausência
de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do
recurso, implica a exigência de recolhimento em dobro das custas,
sob pena de deserção.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51408407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 45d65d59-2fd5-423c-a1c6-9cd2518c5b87

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 45d65d59-2fd5-423c-a1c6-9cd2518c5b87

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007366 - RS (2025/0292005-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARISTEL MENEZES COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA NETO - RS092346
AGRAVADO
: DILSON JOSE BARATTO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: CLEUNICE CAMPONOGARA BARATTO
AGRAVADO
: MARIA DULCE DOTTO CAMPONOGARA
AGRAVADO
: VILMAR LUIZ DOTTO CAMPONOGARA
AGRAVADO
: VALMIR DOTO CAMPONOGARA
ADVOGADOS
: GETULIO JOSE MOREIRA DA COSTA - RS031633
TARSO FURTADO DE MENDONÇA DA COSTA - RS080972
INTERES.
: JULIANO CAMPONOGARA - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INÉRCIA DO
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ.
DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do disposto no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, a ausência
de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do
recurso, implica a exigência de recolhimento em dobro das custas,
sob pena de deserção.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARISTEL
MENEZES COSTA DA SILVA (MARISTEL) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre porque deserto.
Sustenta a insurgente que não foi intimada nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC, uma vez que no ato publicado não houve a indicação expressa da necessidade
de recolhimento em dobro das custas do preparo, razão pela qual a referida intimação
deve ser considerada nula, por ausência de clareza de seus termos.
Documento eletrônico VDA51152409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:09
Código de Controle do Documento: 9e159c10-7d16-4a44-9005-8fa9808c3248

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 444-449).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece provimento.

Da deserção do recurso especial
Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi apresentado
desacompanhado do comprovante do preparo.
Dessa forma, em virtude da irregularidade, MARISTEL foi intimada para
comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC,
mas deixou o prazo transcorrer
, confira-se:
in albis

A parte recorrente foi instada a suprir a ausência do preparo recursal,
mediante o pagamento em dobro das custas judiciais do recurso
especial, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC. Entretanto, não
desempenhou tal ônus, na medida em que o documento acostado é
uma solicitação de pagamento, "em processo de autenticação". Além
disso, não houve o recolhimento em dobro das custas judiciais,
conforme a movimentação no evento 61.
Assim, no prazo estipulado, a parte recorrente não cumpriu a
determinação.
Revela-se, assim, desatendida a regra contida no artigo 1.007 do CPC
/15, de modo que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o reconhecimento da deserção do recurso é medida se impõe
(e-STJ, fl. 432).
Embora a agravante tenha alegado a nulidade de sua intimação, por
ausência de indicação expressa de sua finalidade, verifica-se em sua Petição
protocolada aos
a afirmação de que "no Ev. 62, através de ato ordinatório, a
30/5/2025
recorrente foi intimada ao recolhimento das custas em dobro" (e-STJ, fl. 414). Logo,
não há que se falar em descumprimento do art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que a
própria recorrente demonstrou ter pleno conhecimento do teor do referido ato
processual.
Desse modo, verifica-se que, a despeito de ter sido devidamente intimada, a
parte deixou de suprir a ausência do preparo recursal, o que ensejou o reconhecimento
da deserção do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 187 do STJ.
Nessa linha, confiram-se, no âmbito desta Corte, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA51152409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:09
Código de Controle do Documento: 9e159c10-7d16-4a44-9005-8fa9808c3248

DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art.
1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a
comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena
de deserção.
2. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo e/ou
comprovação de ser beneficiária da justiça gratuita, e não o fazendo
no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Incidência da Súmula n. 187/STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.087.066/PR, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/6/2023
28/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS
CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO
STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no
prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o
deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é
considerado deserto.
2. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua
interposição, não se admitindo a mera juntada do comprovante de
agendamento da operação.
3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).
4. . É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de
15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do
CPC de 2015.
5. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
o prazo recursal. Assim, os embargos de declaração opostos a
decisão que inadmite recurso especial não interrompem o prazo para a
interposição do agravo em recurso especial, único recurso cabível na
hipótese.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.266.084/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023)
29/5/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NO
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
ATENDIMENTO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA GRU COBRANÇA
DE CUSTAS DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após
intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob
Documento eletrônico VDA51152409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:09
Código de Controle do Documento: 9e159c10-7d16-4a44-9005-8fa9808c3248

pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC).
2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e
tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de
haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC
/2015.
3. No caso, a parte recorrente, após intimada para o recolhimento do
preparo em dobro, apresentou uma Guia local de recolhimento de
porte de remessa e retorno em dobro, com seu respectivo
comprovante de pagamento, não comprovando o recolhimento das
custas judiciais devidas ao STJ, a serem recolhidas por meio de guia
de recolhimento GRU Cobrança, nos termos do disciplinado pela
Resolução STJ/GP n° 2 de
, em vigor à época da interposição
1/2/2017
do recurso especial.
4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a
determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em
dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de
deserção do recurso.
Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.862.794/PR, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
9/5/2022
11/5/2022

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:09
Código de Controle do Documento: 9e159c10-7d16-4a44-9005-8fa9808c3248

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.007.366 / RS
Número Registro: 2025/0292005-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001341520228210129
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISTEL MENEZES COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA NETO - RS092346
AGRAVADO
: DILSON JOSE BARATTO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: CLEUNICE CAMPONOGARA BARATTO
AGRAVADO
: MARIA DULCE DOTTO CAMPONOGARA
AGRAVADO
: VILMAR LUIZ DOTTO CAMPONOGARA
AGRAVADO
: VALMIR DOTO CAMPONOGARA
ADVOGADOS : GETULIO JOSE MOREIRA DA COSTA - RS031633
TARSO FURTADO DE MENDONÇA DA COSTA - RS080972
INTERES.
: JULIANO CAMPONOGARA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:31
Código de Controle do Documento: a66bb4ec-d951-4984-b9ec-2dbeebba0f98

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:31
Código de Controle do Documento: a66bb4ec-d951-4984-b9ec-2dbeebba0f98